Tribunal: TCU
Processo: 005.534/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3217/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando que as determinações e recomendações pendentes de avaliação serão monitoradas no âmbito do TC- Processo 010.683/2013-5 (Monitoramento), em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 005.534/2011-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 029.113/2020-2 (Cobrança Executiva); Processo 032.328/2012-5 (Solicitação); Processo 029.112/2020-6 (Cobrança Executiva); Processo 011.792/2011-6 (Solicitação); Processo 029.114/2020-9 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Agência Nacional de Transportes Terrestres (04.898.488/0001-77); Ana Maria Leal Campedelli (XXX.196.711-XX); Autopista Litoral Sul S/A (09.313.969/0001-97); Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira (XXX.814.761-XX); Carlos Alberto de São Tiago Hagstrom (XXX.893.231-XX); Deuzedir Martins (XXX.724.178-XX); Francisco de Oliveira Filho (XXX.344.346-XX); Léia Cristina Borges de Assis (XXX.695.791-XX); Manoel Lucivio de Loiola (XXX.340.971-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Mário Mondolfo (XXX.529.248-XX); Rubens Narciso Peduti Dal Molin (XXX.158.978-XX); Wagner de Carvalho Garcia (XXX.577.866-XX) 1.3. Interessado: Esperidiao Amin Helou Filho (XXX.687.869-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.8. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (311195/OAB-SP) e outros, representando Rubens Narciso Peduti Dal Molin, Mário Mondolfo, Deuzedir Martins, Mario Rodrigues Junior e Agência Nacional de Transportes Terrestres; Antonio Alfredo Ventura de Loiola (50764/OAB-DF), representando Manoel Lucivio de Loiola; Ana Paula Dumont de Oliveira (47286/OAB-DF) e outros, representando Autopista Litoral Sul S/A; Claudio Ribeiro Huguet (46640/OAB-DF) e outros, representando Bernardo José Figueiredo Gonçalves de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.